Tribunal: TJSP
Processo: 2162074-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE MARCAS DA AGRAVANTE. MANUTENÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE OUTROS BENS À PENHORA OU OUTRO MEIO EFICAZ PARA SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR INVOCADO DE MANEIRA GENÉRICA. RECURSO NÃO PROVIDO.